Tribunal: TJBA
Processo: 8067726-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067726-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

AGRAVADO: DURVAL PINHEIRO SIDRINS

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1º DO CPC. OFERTA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DO SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que aplicou a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC por considerar que a oferta de cotas de fundo de investimento não configura pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à indicação de cotas para quitação do saldo da execução e quanto à possibilidade de alteração da ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC em razão da natureza da embargante como Entidade Fechada de Previdência Complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não se vislumbra o vício apontado, tendo o acórdão embargado analisado de forma clara e fundamentada as questões suscitadas. Com base em jurisprudência consolidada do STJ, o julgado consigna que somente é considerado como pagamento voluntário o depósito em juízo da quantia devida em dinheiro, sem condicionantes, concluindo que a oferta de cotas de fundo de investimento não equivale ao pagamento voluntário exigido pelo art. 523 do CPC. 4 - O acórdão expressamente considerou a condição da embargante como Entidade Fechada de Previdência Complementar, ressaltando que tal particularidade não justifica o afastamento das sanções legais. 5 - As razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1°, 835, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.638/SP (Tema 913/STJ).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n° 8067726-97.2024.8.05.0000/50000, em que figura como Embargante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como Embargado DURVAL PINHEIRO SIDRINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça